Tribunal: CARF
Processo: 10680.722917/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722917/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.308 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
PATRICIA AMALIA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
PAF.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA
INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade quando
questionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 39/41):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722917/2011-71
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.308 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722917/2011-71

Contra a contribuinte acima identificada, foi expedida notificação de lançamento (fls. 5
a 9), no 083030080803809, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010,
consubstanciando saldo de imposto a restituir no valor de R$ 4.444,35.
A autuação decorreu de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em
decorrência de ação trabalhista no valor de R$ 27.633,99, bem como de omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas no valor de R$ 5.885,33.
Cientificada do lançamento em 30/3/2011 (fl. 38), a contribuinte, apresentou
impugnação (fls. 2 a 4), em 3/5/2011, contestando o lançamento.
Alega, em síntese, que os honorários advocatícios pagos não foram considerados no
lançamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação
por ser intempestiva, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
PETIÇÃO INTEMPESTIVA.
A petição apresentada após o prazo de trinta dias, contados da ciência do lançamento, é
inábil à instauração da fase litigiosa do procedimento fiscal e não comporta julgamento
de primeira instância.
Cientificada da decisão, em 02/04/2013 (fls. 44/45), a contribuinte, em
02/05/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 47/49), alegando, em brevíssima síntese, que
recebeu rendimentos em face da reclamação trabalhista ajuizada contra a empresa Telemar Norte
Leste S/A, dos quais foram deduzidos honorários advocatícios que, por força da legislação de
regência, deverá ser excluído dos rendimentos tributáveis, restando assim afastada a omissão de
rendimentos apurada. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 50/61.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
Pois bem. A notificação de lançamento para cobrança do crédito tributário
apurado foi enviada ao domicílio tributário da Recorrente, sendo ali recepcionado no dia
30/03/2011 (quarta-feira), conforme AR juntado aos autos (fl. 38). Logo, a contagem de prazo
para apresentação de impugnação iniciou em 31/03/2011 (quinta-feira), se encerrando
impreterivelmente no dia 29/04/2011 (sexta-feira). Assim, a impugnação apresentada somente
em 03/05/2011 (fls. 2) é intempestiva.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.308 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722917/2011-71

Não obstante, e corroborando o acerto da decisão recorrida, no que tange ao prazo
para a apresentação de impugnação urge transcrever os arts. 14, 15 e 23 do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
No presente caso, tem-se que o AR enviado ao domicílio fiscal da contribuinte foi
efetivamente juntado aos autos (fls. 38). Há no aludido documento assinatura aposta pelo
recebedor no local de destino, além da certificação da data de recebimento em 30/03/11, com o
nome, matrícula e rubrica do carteiro responsável pela entrega.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não
é necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação acerca da necessidade da intimação pessoal do
sujeito passivo:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Diante dos fatos, e ancorado nos dispositivos legais regulamentares aplicáveis ao
processo administrativo fiscal, uma vez ocorrida, em 30/03/2011, via postal, a ciência regular e
válida da autuação (fls. 38), deve-se contar a partir dessa data o prazo para impugnar o débito,
trintídio este encerrado no dia 29/04/2011. Portanto, não há como considerar tempestiva a peça
impugnatória apresentada somente em 03/05/2011 (fls. 2).
Destarte, firmado o entendimento de que a decisão recorrida deve ser mantida
quanto ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade, descabe a
apreciação de quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.308 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722917/2011-71

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, em razão da intempestividade da impugnação apresentada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 67
DF CARF MF
Original